Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803246-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: LOURIVAL MORAIS DE PINHO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes dos artigos 317, 312, 313-a, 180 e 288, todos do cp. decisão
a quo
que revogou a custódia, entendendo ausentes os seus requisitos, mas impondo medidas cautelares diversas da prisão e fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). manutenção da medida extrema pelo não pagamento de fiança, diante da impossibilidade financeira do paciente. ilegalidade. a liberdade do coacto não pode ser condicionada ao pagamento da fiança quando ausentes os requisitos previstos no art.312 do cpp. inteligência do art. 350 do cpp. precedentes. constrangimento ilegal configurado. ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de colocar o paciente em liberdade, contudo, mantendo as demais medidas cautelares impostas pelo juízo coator. decisão unânime.

1.

O juízo coator, ao reanalisar a prisão preventiva do coacto revogou a custódia, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas fiança arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por entender não mais estarem presentes as causas ensejadoras da medida extrema, bem como por gozar de primariedade e bons antecedentes, não mais representando perigo para o desenvolvimento da instrução processual. Não obstante o reconhecimento da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar pelo juízo singular, o paciente permaneceu custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante da sua impossibilidade financeira.

2.

Na espécie, verifica-se que a imposição da fiança no valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ocorreu de forma desproporcional e desarrazoada, uma vez que restou demonstrado nos autos a incapacidade financeira do paciente, razão pela qual permaneceu segregado mesmo após a prolação do
decisum
de revogação da custódia, por não lograr arcar com o
quantum
arbitrado a título de fiança.

3.

Não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, especialmente quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo e considerando que o próprio juízo de piso reconheceu que

estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Precedentes.

4.

A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. Precedentes.

5.

Ordem conhecida e concedida, excepcionalmente,
para confirmar a liminar anteriormente deferida e garantir a liberdade do paciente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem, excepcionalmente,
para

confirmar a liminar anteriormente deferida e
garantir a liberdade do paciente, independentemente do pagamento de fiança
, ficando
mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão
impostas pelo juízo
a quo
,
nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo

Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LOURIVAL MORAIS DE PINHO JUNIOR, brasileiro, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 1410701 e do CPF nº 302.170.402-68, residente e domiciliado na Rua 1º de maio nº 1490, Bairro Centro, Município de Abaetetuba, CEP 68.440-000, preso no dia 14/01/2021, em cumprimento de mandado de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, pela prática dos crimes dos artigos 180, 288, 312, 313-A e 317, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Aduz a impetrante que o juízo coator revogou a prisão do paciente, entretanto, condicionou sua liberdade ao pagamento de fiança no valor exorbitante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, diante do valor excessivo da fiança, considerando que o paciente, conforme acostado aos autos (Id. Doc. nº 4937080 - páginas 1 a 3), recebeu o vencimento líquido no mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 1.670,18 (hum mil, seiscentos e setenta reais e dezoito reais), fevereiro de 2021, no valor de R$ 1.336,84 (hum mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e no mês de março do ano em curso, no valor de R$ 462,52 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), ficando impossibilitado de pagar o valor arbitrado. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, a fim de ser dispensado do pagamento da fiança.

A liminar foi concedida, de forma excepcional, no sentido de dispensar o coacto do pagamento da fiança, sem prejuízo das medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
. A autoridade coatora prestou as informações requeridas.

O Ministério Público opinou pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que agentes do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, de Abaetetuba, realizaram apreensões de motocicletas na cidade, em face da constatação de irregularidades administrativas praticadas pelos condutores desses veículos. Ocorre que em virtude de notícias de ilícitos criminais cometidos no referido órgão, a Polícia Civil deflagrou a operação denominada “Sinal Vermelho”. Durante as investigações, verificou-se que, entre os anos de 2019 e 2020, motocicletas apreendidas nas fiscalizações de trânsito foram vendidas pelos servidores do DEMUTRAN de Abaetetuba sendo apurado o envolvimento do coacto, à época funcionário do órgão, e dos demais servidores Enivaldo Pinheiro Marques, Adrualdo José Araújo da Silva, Claudionor Artur Macedo Baia Junior, Romildo Ribeiro Cardoso, José Augusto Silva Lobato, Jose Fernando Bararua da Costa, Adair Palheta do Nascimento, Idomilson Mendes da Cunha Junior, Kaio Cesar Da Silva Almeida, Patrícia Jaquelinhe Santos Sousa e Manuel José Costa Pereira. Registre-se, ainda, que parte do grupo inseria dados falsos nos sistemas do DEMUTRAN para cancelar multas ou reduzir penalidades, além de solicitar vantagem indevida durante as fiscalizações de trânsito
.
Em
14/01/2021
, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente. A exordial acusatória foi oferecida pelo Ministério Público em 05/02/2021, e devidamente recebida, no dia 10/02/2021.

Eis a suma dos fatos.

Busca, o presente
writ,
que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora.

Consta dos autos que o juízo coator, ao reanalisar a prisão preventiva do coacto e corréus, em 14/04/2021, revogou a sua custódia, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas fiança arbitrada no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
por entender não mais estarem presentes as causas ensejadores da medida extrema, além do fato dos acusados gozarem de bons antecedentes, não mais representando perigo para o desenvolvimento da instrução processual, ressaltando o magistrado, ainda, que as investigações acerca do caso já foram encerradas e que o processo apresenta andamento célere.

Conforme se observa, não obstante o reconhecimento da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, pelo juízo singular, em 14/04/2021, o paciente permaneceu custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante da impossibilidade de arcar com o referido valor.

In casu
, verifica-se que a imposição da fiança no valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ocorreu de forma desproporcional e desarrazoada, uma vez que o coacto não possui condições financeiras para adimplir o valor da fiança, demonstrando nos autos (Id. Doc. nº 4937080 - páginas 1 a 3), inclusive, que recebeu os rendimentos líquidos no mês de janeiro de 2021 no valor de R$ 1.670,18 (hum mil, seiscentos e setenta reais e dezoito reais), em fevereiro de 2021, no valor de R$ 1.336,84 (hum mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e no mês de março do ano em curso, no valor de R$ 462,52 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a título de salário, razão pela qual permaneceu segregado mesmo após a prolação do
decisum
de revogação da custódia, por não lograr arcar com o
quantum
arbitrado.

Nesse diapasão, não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, especialmente quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo e considerando que o próprio juízo de piso reconheceu que

estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, ressalta-se que o delito que está sendo imputado ao coacto, não fora cometido mediante violência ou grave ameaça.

Acerca do tema, cabe destacar o que dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que
couber fiança
,
o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §4º do art. 282 deste Código.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE.
ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. RÉU JURIDICAMENTE POBRE. CONDICIONAMENTO DA LIBERDADE AO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 350 DO CPP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
.

I -
"A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal" (HC n. 247.271/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012).

II - Na hipótese, muito embora sequer tenha sido apreciado o pedido liminar pelo Em. desembargador relator do habeas corpus na origem, em despacho no qual se consignou que a medida de urgência apenas seria apreciada após a chegada das informações e do parecer ministerial, momento no qual o remédio heróico já está pronto para o seu julgamento definitivo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade, consubstanciada no fato de a liberdade do paciente estar condicionada ao pagamento do valor estipulado na fiança.

III - Assim, vislumbra-se o constrangimento ilegal na medida em condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 800,00, por se tratar de paciente hipossuficiente, inclusive assistido pela Defensoria Pública.
Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança
, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (HC 333.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 11/10/2016).

"A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal" (HC n. 247.271/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012);

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/03.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
. LIMINAR RATIFICADA.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso.

2.
Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes
.

3.
A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso.

4.
Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir ao paciente a liberdade provisória, independentemente do recolhimento da fiança
, salvo se preso por outro motivo, e sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas.’ (HC 402.019/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Destarte, mostra-se ilegal a manutenção da custódia do acusado apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente considerando que o próprio juízo de piso reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
concedo a Ordem impetrada
para

confirmar a liminar anteriormente deferida e,
excepcionalmente,

garantir a liberdade do paciente, independentemente do pagamento de fiança
, ficando
mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão
impostas pelo juízo
a quo
, ressalvada prisão por motivo diverso.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/05/2021